Tribunal: TJSP
Processo: 2016653-38.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Exceção de pré-executidade acolhida em parte para a aplicação da Taxa Selic na atualização dos valores – Não arbitramento de honorários advocatícios – Admissibilidade – Deve a Fazenda Pública arcar com os honorários advocatícios – Aplicação do Tema 410, do C. Superior Tribunal de Justiça – Concordância da impugnada – Princípio da Causalidade - Precedentes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Exceção de pré-executidade acolhida em parte para a aplicação da Taxa Selic na atualização dos valores – Não arbitramento de honorários advocatícios – Admissibilidade – Deve a Fazenda Pública arcar com os honorários advocatícios – Aplicação do Tema 410, do C. Superior Tribunal de Justiça – Concordância da impugnada – Princípio da Causalidade - Precedentes – Decisão reformada em parte – Recurso provido.